Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu expedição de ofício ao empregador do devedor e a bancos digitais (fintechs). Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo. No caso, foi fornecido apenas o comprovante de agendamento do pagamento da guia de custas. Desta feita, faculto ao recorrente suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006